Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL A SER HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reduzir os alimentos provisórios para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos brutos. Para tanto, afirma nunca ter deixado a filha desamparada financeiramente.
2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
3. Cito precedentes da 5a turma Cível nesse sentido: Acórdão 1375813, 07082212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1378665, 07255513720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021.
4. Consultando os autos da ação de alimentos no 0706983-55.2021.8.07.0005, verifico a existência de acordo extrajudicial (ID 105385061) comunicado pela petição (ID 105385068). O despacho ID 105484180 determinou que o alimentante se manifestasse expressamente sobre os termos, o que aconteceu na petição ID 107597279. Os autos foram conclusos e aguardam homologação do magistrado. Considerando que o acordo extrajudicial foi oferecido, mas não homologado, há de se enfrentar o mérito da demanda recursal.
5. A avaliação da necessidade x possibilidade x proporcionalidade será melhor realizada pelo juízo de primeira instância, que mantém contato mais próximo com as partes e deve conduzir a instrução processual para resolver a controvérsia e homologar o acordo extrajudicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.